Tribunal: STF
Processo: RE 76201
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PAUTA DE VALOR MÍNIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
Competência do CPA para determinar pauta de valor mínimo. - Recurso extraordinário que impugna ponto que não foi objeto do acórdão recorrido. - Falta de prequestionamento. - Não conhecimento do recurso.